Tribunal: TJDFT
Processo: 0738647-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para consumo próprio (art. 28).
2. A quantidade apreendida e a forma de armazenamento da droga, acrescidas da prova oral colhida, indicam suficientemente a intenção de traficância.
3. O depoimento de policial possui relevante valor probatório, em razão de sua fé pública, quando não demonstrado qualquer elemento capaz de elidir a veracidade de suas palavras.
4. Descabe o pleito de afastamento da multa, sob o pálio de hipossuficiência do réu, uma vez que essa penalidade pecuniária está prevista no próprio tipo penal incriminador, cuja aplicação é cogente, cabendo ao Juízo da Execução Penal, se o caso, decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça.
5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.